Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTÍCIA CRIME. REGISTRO DE FILHO ALHEIO COMO PRÓPRIO. PATERNIDADE. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CARATERIZADO.

1. A Constituição assegura, no art. 5o, XXXIV, ‘a’, o direito fundamental de petição aos poderes públicos. Corolário, nos termos do art. 5o, § 3o do Código de Processo Penal, é que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

2. Via de regra, a comunicação de fato à autoridade policial cuida-se de exercício regular de direito atribuído a todo aquele que provoca a atuação e a tutela estatal com vistas à apuração da materialidade e da autoria de condutas descritas como tipos penais. Em consequência, a instauração de inquérito policial a partir de notícia-crime, não é, por si só, capaz de caracterizar ato ilícito indenizável imputável ao noticiante, à luz do art. 188, I, do Código Civil, ainda que, posteriormente, seja o procedimento arquivado por ausência de materialidade ou prova da autoria.

3. Conquanto a instauração do inquerido policial possa ter gerado angústia e constrangimento ao autor, não havendo comprovação nos autos de que o comunicante tenha agido de má-fé ao oferecer a noticia criminis não é possível o reconhecimento de que ele tenha praticado ato ilícito apto a gerar violação aos direitos da personalidade do autor.

4. Recurso conhecido e não provido.